Tribunal: TJDFT
Processo: 0723906-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que desclassificou a conduta imputada ao acusado para infração penal diversa da competência do Tribunal do Júri, por ausência de dolo de matar.
2. A denúncia narra que o acusado, após discussão com a companheira, desferiu golpes com faca, causando lesões no pescoço e abdômen, sem consumação do resultado morte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para pronúncia do réu nos termos da denúncia, mantendo a competência do Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, com análise da materialidade e indícios de autoria, sem aprofundamento probatório.
5. As provas demonstram a materialidade das lesões, mas não evidenciam dolo homicida. O laudo indica ferimentos leves, sem risco concreto de morte, afastando animus necandi.
6. A conduta revela desistência voluntária, pois o agente poderia prosseguir na execução mas optou por não continuar, enquadrando-se a conduta no art. 15, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 15; 121, § 2o, incisos I, IV e VI; § 2o-A, inciso I; § 7o, inciso III; art. 14, II; art. 129, § 9o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, RSE no 0700316-06.2024.8.07.0019, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18/07/2024, DJE 01/08/2024.